Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-92.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio. Ameaça. Lesão corporal. Laudo pericial. Desnecessidade. Desclassificação para contravenção penal de vias de fato. Consunção. Confissão espontânea. Multirreincidência. Fração. Concurso material. Regime prisional.
1 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal – fotografias, palavra da vítima e de testemunha e confissão do réu -, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta o crime, descabendo absolver o réu ou desclassificar a imputação para contravenção penal de vias de fato.
2 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
3 - Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a violação de domicílio qualificada e a ameaça, cometidas com desígnios autônomos, não constituem meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal. Não são, pois, por esse absorvidas.
4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6 - Há concurso material se os crimes de violação de domicílio qualificada, ameaça e lesão corporal foram cometidos em condutas distintas e desígnios autônomos.
7 - Reincidente o réu, impossível fixar regime prisional aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis. O regime prisional é o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8 – Apelação provida em parte.